Tribunal: TJSP
Processo: 1109022-35.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Transporte aéreo internacional. Sentença de improcedência. Voo Brasil/México com conexão nos EUA. Impossibilidade de embarque de passageira por restrição imposta pelo governo norte-americano aos passageiros provenientes do Brasil devido à pandemia pelo coronavírus. Preliminar. Aplicação exclusiva das Leis no 14.034/2020 e

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação indenizatória por danos materiais e morais. Transporte aéreo internacional. Sentença de improcedência. Voo Brasil/México com conexão nos EUA. Impossibilidade de embarque de passageira por restrição imposta pelo governo norte-americano aos passageiros provenientes do Brasil devido à pandemia pelo coronavírus. Preliminar. Aplicação exclusiva das Leis no 14.034/2020 e 14.046/2020 (afastamento da aplicação do Código Consumerista). Descabimento. Mérito. Necessidade de aquisição de novo pacote de viagens, em razão do cancelamento de voo do primeiro, cancelado aproximadamente 5 meses antes da compra em razão da restrição imposta e não informado à autora – Falha na prestação de serviços da ré - Assistência material não prestada pela apelada, que não realocou a autora em outro voo, nem converteu em voucher os valores pagos, tampouco reembolsou a consumidora de quaisquer das quantias por ela pagas, seja no primeiro ou no segundo pacote de viagens – Ademais, ré que comercializou pacote turístico com voo de conexão nos EUA meses após ter sido decretada a proibição da entrada de brasileiros naquele país, em razão da pandemia da Covid-19 – Indenização material que se impõe, dada a inequívoca falha na prestação de serviços da ré - Recurso provido, neste ponto - Danos morais – Inocorrência – Dano moral não presumido – Necessária a prova, pelo consumidor, da lesão extrapatrimonial sofrida – Inexiste prova de situação vexatória ou humilhante – Precedente desta C. Câmara – Sentença parcialmente reformada – Recurso provido em parte, com modificação do ônus sucumbencial.